Tribunal: TJDFT
Processo: 0721020-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0721020-05.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME EMBARGADO: INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Networld Tecnologia da Informação e Telecomunicações Eireli – ME (Id 27223754) em face da decisão Id. 26928789, que não conheceu do Agravo de Instrumento. Considera a Embargante que a decisão embargada é equivocada e omissa, pois a determinação do Juízo Singular não se limitou a indeferir a produção da prova oral, mas sim a afastar a sua principal tese defensiva e o fundamento do pedido reconvencional. Reitera que a matéria é relativa ao mérito, razão pela qual se insere no inciso II do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Reforça, também, “que r. decisão monocrática ora embargada de declaração resta omissa, pois deixou de enfrentar os argumentos que se relacionam com a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de Recurso de Apelação”. Argumenta que a tese “se mostra uma afronta aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais possibilitar o seguimento de processo que, em sede de apelação, certamente será anulado diante da indiscutível violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais e da violação aos dispositivos contidos nos artigos 443,489, § 1°, IV, e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil, e artigo 5°, LV, da Constituição Federal.” Requer a atribuição de efeitos infringentes aos presentes Embargos, para reformar a decisão embargada e, com fundamento no art. 1.015, inc. II, do CPC, seja conhecido o presente Agravo e deferida a produção da prova oral postulada. É o relatório. Decido. De logo, cumpre ressaltar que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de erro material, omissão, contradição e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também deve ser salientado que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa e aclará-la se houver obscuridades ou contradições, mas não servem para o reexame da matéria solucionada no julgado. Na hipótese em exame, ao contrário do que alega a Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois todos os argumentos constantes das razões recursais foram devidamente analisados. A ora Embargante alega que a decisão embargada é equivocada e omissa, pois a determinação do Juízo Singular não se limitou a indeferir a produção da prova oral, mas sim a afastar a sua principal tese defensiva e o fundamento do pedido reconvencional. Reforça, também, “que r. decisão monocrática ora embargada de declaração resta omissa, pois deixou de enfrentar os argumentos que se relacionam com a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de Recurso de Apelação”. Vê-se que a decisão embargada não conheceu do recurso, sob o fundamento de que o Agravo de Instrumento somente é cabível nas hipóteses descritas nos incisos do art. 1.015 do CPC. No caso, a insurgência da Embargante se direciona ao indeferimento das provas orais postuladas, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, “o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”, o que não se enquadra na espécie dos autos, uma vez que “a questão, se for o caso, poderá ser suscitada em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC”. Quanto ao argumento de que o indeferimento das provas pelo MM. Juiz a quo impacta a sua tese defensiva e o pedido reconvencional, não implica que a matéria posta em juízo se refere ao mérito do processo. Ora, toda e qualquer prova objetiva o convencimento do magistrado acerca do mérito do litígio. Ocorre que o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. Logo, o juiz pode, não obstante o requerimento da produção de determinada prova, indeferir tal pleito se entender pela sua inconveniência, sem que isso implique cerceamento de defesa. No mais, a valoração da necessidade, ou não, da produção da prova requerida poderá ser suscitada em preliminar de Apelação ou nas contrarrazões do Apelo, nos termos do art. 1.009, §§ 1° e 2°, do CPC[1]. Assim, não é possível que a Embargante pleiteie, na estreita via dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já solucionada. Sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão da parte, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora